Tribunal: TJSP
Processo: 1017280-70.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL - Contrato bancário - Conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em empréstimo pessoal consignado padrão - Impossibilidade - Reforma - Cabimento - Observância da força obrigatória dos contratos - Autor que afirma existência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL - Contrato bancário - Conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em empréstimo pessoal consignado padrão - Impossibilidade - Reforma - Cabimento - Observância da força obrigatória dos contratos - Autor que afirma existência de abusividade nos descontos relativos à contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido - Descabimento - Ausência de prova ou indício de vício ou erro no consentimento do demandante - Termo de adesão com a assinatura do recorrido que foi juntado aos autos - Existência de autorização expressa para desconto automático mediante reserva de margem consignável - Prova documental inequívoca - Contrato que dispõe de forma clara sobre a RMC pelo credor - Contratação válida - Incidência do art. 188, I, do CC - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada - RECURSO PROVIDO.